Tribunal: TCU
Processo: 030.891/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10037/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.891/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Fernando Saturno Matoso de Souza (XXX.662.130-XX); Jorge Fernando Carvalho Barros (XXX.261.101-XX); Jose Evandro Franklim (XXX.976.904-XX); Jose Paulo Silva Borges do Nascimento (XXX.296.507-XX); Luiz Claudio da Conceicao (XXX.566.587-XX); Marcos Aurelio Marques Moraes (XXX.751.667-XX); Mauricio Coutinho da Silva Cavalcante (XXX.525.804-XX); Milton Angelo Goncalves (XXX.022.677-XX); Sidnei dos Santos (XXX.839.537-XX); Valdi Barbosa da Silva (XXX.726.394-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.